Tribunal: TJDFT
Processo: 0723322-75.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A OPERADORAS DE TELEFONIA FORMULADO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTE. LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. ÔNUS DO CREDOR. RECURSO DESPROVIDO.
1. A contradição prevista no art. 1.022, I, do CPC, relativo aos embargos de declaração, pode se dar entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão ou dentro do próprio dispositivo. Trata-se de contradição interna, entre trechos da própria decisão embargada. A alegação de que a decisão agravada é contraditória porque existem bens penhoráveis não enseja a oposição de embargos de declaração.
2. É atribuição do credor, em regra, indicar bens passíveis de penhora, não sendo possível transferir referido ônus para o Poder Judiciário.
3. Agravo de instrumento desprovido.